Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-75.2019.8.11.0009
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000151-75.2019.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.740.696/0001-92 (EMBARGANTE), KAROLINE DA SILVA ALMEIDA XAVIER - CPF: 021.104.051-71 (ADVOGADO), DEBORA FERREIRA MACHADO - CPF: 016.943.895-37 (ADVOGADO), YURI FREITAS CARVALHO MACHADO CUNHA - CPF: 038.170.581-10 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA - CPF: 585.341.131-49 (ADVOGADO), FABIO MENDONCA E CASTRO - CPF: 839.417.621-68 (ADVOGADO), DIALOG SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - CNPJ: 08.783.159/0001-31 (EMBARGANTE), HARRISON ENEITON NAGEL - CPF: 909.887.520-34 (ADVOGADO), DIALOG SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - CNPJ: 08.783.159/0001-31 (EMBARGADO), HARRISON ENEITON NAGEL - CPF: 909.887.520-34 (ADVOGADO), PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.740.696/0001-92 (EMBARGADO), KAROLINE DA SILVA ALMEIDA XAVIER - CPF: 021.104.051-71 (ADVOGADO), DEBORA FERREIRA MACHADO - CPF: 016.943.895-37 (ADVOGADO), YURI FREITAS CARVALHO MACHADO CUNHA - CPF: 038.170.581-10 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA - CPF: 585.341.131-49 (ADVOGADO), FABIO MENDONCA E CASTRO - CPF: 839.417.621-68 (ADVOGADO), LUIGI GABRIEL BATISTA DO CARMO - CPF: 027.669.881-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – DESCABIMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DIALOG SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação nº 1000151-75.2019.8.11.0009, manejado pelo ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS – VENDA DE INSUMO MÉDICO HOSPITALAR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO – EMBARGOS MONITÓRIOS – QUALIDADE DA PROVA DA DÍVIDA – DEMONSTRAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO – ÔNUS DA EMBARGANTE – DESATENDIMENTO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – 1º APELO – CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrado se tratar de dívida líquida e com vencimento certo, constitui-se em mora o devedor desde o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, de forma que a partir de tal data incidem os juros e a correção monetária. Precedentes do STJ.

Em se tratando de procedimento monitório, é ônus da parte embargante/requerida a demonstração da existência de fatos que impeçam a transformação do título (sem eficácia em título executivo judicial), conforme a disposição do artigo 373, inciso II, do CPC.”
(Id. 181213187)

Em suas razões, de Id. 182223697, o embargante sustenta omissão quanto à análise de tese e documentos acostados aos autos, asseverando que se encontrava fechada nos anos de 2016 a 2017, de modo que seria necessário esclarecer quem realizou os pedidos que instruíram a ação originária, bem como o local de entrega dos produtos.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão, a fim de prover a pretensão deduzida via apelação.

Contrarrazões no Id. 183483180, pelo desprovimento do recurso..

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão, em síntese, que não foram observadas as teses suscitadas nas razões recursais.

Todavia, a irresignação não procede.

Veja que os argumentos lançados pela parte embargante foram devidamente valorados e ficou evidenciada a entrega dos produtos e assinatura das notas fiscais.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Por sua vez, em se tratando de embargos à monitória atribui-se ao embargante o ônus de desconstituir a prova apresentada pelo autor da ação monitória, conforme entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Nos Embargos ajuizados em Ação Monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do Embargante." (AgRg no Ag 1361869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe 28/2/2011) 2. A divergência jurisprudencial deve vir demonstrada pelo cotejo analítico entre acórdãos recorridos e paradigmas que tenham a mesma base fática, sem o que dela não se conhece. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1016005/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018) (grifo nosso)

A parte ré\apelante, em seus embargos monitórios, afirmou que o estabelecimento se encontrava fechado no período relativo aos anos de 2016 e 2017, ante a determinação da vigilância sanitária, motivo pelo qual são inexigíveis os valores alusivos às notas fiscais do período.

Entretanto, ressai dos autos de origem, que houve a comprovação da entrega das mercadorias em favor da parte apelante, no aludido período, restando as notas fiscais devidamente assinadas.

Nesse contexto, entendo que a recorrente/requerida não produziu provas suficientes de suas alegações, conforme exige o artigo 373, inciso II, do CPC, de forma a desconstituir as provas da dívida apresentadas com a petição inicial.”

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023